Tribunal: TJDFT
Processo: 0749266-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CRÉDITO NÃO SATISFEITO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. PASSAPORTE. CARTÕES DE CÉDITO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEEC/DF. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e da CNH, o bloqueio dos cartões de crédito, bem como a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade suspensão do passaporte e da CNH, o bloqueio dos cartões de crédito, bem como a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
4. “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii)seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii)a decisão contenha fundamentação adequada àsespecificidades do caso; iv)sejam observados os princípios docontraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.” Tema 1137 do STJ.
5. No caso dos autos, não houve satisfação integral do crédito do ora agravante, de modo que é necessário deferir as medidas coercitivas requeridas no que se referem à suspensão da CNH e do passaporte do executado, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito, por se mostrar adequada e proporcional, além de não afrontar o princípio da menor onerosidade ao devedor.
6. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, no casode obtençãode informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial é necessária a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade à execução.
7. A expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC) é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, como quando já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário sem a localização de bens para saldar a totalidade do débito executado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e139.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1137 STJ. Acórdão 1329068, de Relatoria do Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível. Acórdão1606552, de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Relator Designado: Vera Andrighi, 6a Turma Cível. Acórdão 2016300, de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.